Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE EXECUTIVA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DOS EXECUTADOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS. HIATO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
II. No caso concreto, a última busca de bens, por intermédio dessa sistemática, foi realizada em agosto de 2015. O hiato temporal de mais de oito anos constitui critério razoável à realização de nova pesquisa de ativos, diante da possibilidade de alteração da situação econômica dos devedores.
III. Ademais, mostra-se viável a utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de trinta dias, a qual poderá conferir maior chance de sucesso ao exequente.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.